Tribunal: TJMT
Processo: 0015769-70.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015769-70.2018.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZAUTINA DOS REIS CONSTANTINO - CPF: 354.124.701-06 (AGRAVADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVANTE), LEONARDO ORTOLAN GRAZZIOTIN - CPF: 971.299.500-30 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVANTE: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:

IZAUTINA DOS REIS CONSTANTINO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO C/C EXONERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA No 568 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” –
DECISUM
FUNDAMENTADO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
–– RECURSO DESPROVIDO.

À vista da Súmula no 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer demonstra efetivo prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da
Pas de Nullité Sans Grief
.

A decisão agravada bem fundamentou e ressaltou que

o entendimento do STJ é firme no sentido de que
o dano moral configura lesão de ordem subjetiva, a qual dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo, dado o seu caráter in re ipsa
.
(STJ - REsp n. 1.059.663/MS).

Se o próprio banco/agravante reconheceu a exclusão do empréstimo na folha de pagamento da agravada,
a inscrição do seu nome os cadastros de inadimplentes configura-se ilegítima, pois demonstrado que apesar da pactuação do contrato, a agravada não possuía débitos dele oriundos.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.,

contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face de
IZAUTINA DOS REIS CONSTANTINO
.

Sustenta o recorrente a nulidade da
decisão monocrática que desrespeitou as normas processuais civis, pois não há fundamentação para a negativa de provimento do recurso de apelação, conforme os requisitos do artigo 932, inciso IV, do CPC/2015.

O agravante reedita suas razões recursais, asseverando que
comprovou que negativação da agravada é devida, tendo em vista que o contrato encontra-se inadimplente em 08 parcelas.

Alega que exerceu seus legítimos direitos como credor, não podendo ser penalizado e muito menos condenado a indenizar a agravada por dano inexistente e não comprovado, sob pena de se realizar o enriquecimento ilícito da agravada em detrimento do agravante.

Assevera que
entende como demonstrada a validade de todo o praticado, restando evidenciado a inexistência de qualquer ilícito na sua conduta, posto que inexiste qualquer dano moral a ser indenizado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada/reconsiderada, para determinar o regular processamento e provimento do recurso perante o Egrégio Tribunal de Justiça.

Em contraminuta (ID
40809985
), a agravada postula pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A,

contra a decisão monocrática que deu parcial provimento monocraticamente ao recurso de apelação interposto em face de
IZAUTINA DOS REIS CONSTANTINO
.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

O apelante defende a legalidade da negativação do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a inexistência de dano moral em razão disso e, de forma subsidiária, a redução do quantum indenizatório.

Denota-se dos autos, que se trata de negativação do nome em virtude de débito originário de contrato de empréstimo consignado no 122543959.

Assim, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu, a requerida/apelante apoia-se na tese de que não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos.

De outro lado, a autora/apelada aduz que não contratou ou utilizou os serviços oferecidos pela recorrente, sendo indevido o valor que ensejou a negativação dos seus dados pessoais perante os órgãos de proteção ao crédito e, via de consequência, devida a indenização por dano moral.

Com efeito, a despeito dos argumentos da apelante, verifica-se que o documento de ID 33973465, revela que efetivamente fora transferida a quantia de R$ 600,44 à parte apelada em decorrência do empréstimo contratado.

Salienta-se que a própria parte apelada confessa no ID 33973471 a pactuação de um empréstimo com o apelante, no valor de R$ 600,44, contestando, apenas, o valor da negativação de R$ 1.329,12, eis que não estaria inadimplente com o pagamento do empréstimo, o que demonstra o vínculo entre as partes.

Contudo, não restou comprovado que houve atraso no pagamento das prestações pela parte apelada que acarretasse a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Muito pelo contrário, conforme oficio do INSS (ID 33973480), determinado pelo magistrado singular e corroborado pelos documentos de ID 33973480, nota-se que o apelante excluiu o empréstimo da conta da apelada no dia 12/03/2017.

Com efeito, não há nos autos nenhuma manifestação do apelante explicando a exclusão do empréstimo, ou seja, se fora quitado pela apelada ou se houve o cancelamento do empréstimo, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15.

Desse modo, com a exclusão do empréstimo da folha de pagamento da apelada, inequívoco que a inscrição do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes foi ilegítima, uma vez que não há comprovação de que, apesar da pactuação do contrato de ID 33973471, a apelada possua débitos dele oriundos.

Logo, certo é que ficou comprovado nos autos que a inscrição indevida do nome da parte apelada nos cadastros de inadimplentes pelo apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Por conseguinte, o prejuízo de ordem moral configura lesão de ordem subjetiva, a qual dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo, dado o seu caráter in re ipsa (STJ - REsp n. 1.059.663/MS).

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. [...].” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.[...].” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Por outro lado, quanto ao pedido de redução do quantum indenizatório, melhor sorte socorre à apelante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO – 1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia. 2. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. [...]. (EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

No caso, o julgador singular fixou o quantum indenizatório no importe de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), supervalorizando o dano experimentado.

Logo, diante das condições sociais e econômicas da parte autora e do valor fixado por este Tribunal em situações semelhantes, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aliás, sobre a fixação do quantum indenizatório nesse patamar para situações semelhantes colaciono os seguintes julgados deste tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ÁGUA E ESGOTO – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.1- O art. 22, caput e o parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preveem a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço público, independentemente da comprovação da culpa, somente afastado o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa.4- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).” (TJ/MT – Ap 151981/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTA CORRENTE UNIVERSITÁRIA - FALTA DE ENVIO DO CARTÃO MAGNÉTICO - CONTA INATIVA - COBRANÇA IRREGULAR DE TARIFA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Se a estudante universitária, que aceitou a proposta de abertura de Contrato de Abertura de Conta Corrente Universitária sob a promessa de que não teria que pagar pelo pacote de serviços decorrentes da utilização da conta, não recebeu o cartão magnético, muito menos ativou a conta, não tem que pagar por qualquer tarifa cobrada pela Instituição Bancária. 2 - É de devida a repetição, em dobro, de quantia paga indevidamente, conforme ocorreu no caso dos autos.3 - A despeito de a consumidora ter recebido simples notificação da Serasa de posterior e eventual inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, teve que pagar o débito indevido para evitar a inscrição, o que, a meu sentir, enseja a sua configuração.4 - Pelas circunstâncias do caso concreto, em especial a ausência de negativação, o grau de culpa da empresa, a condição financeira do consumidor e atentandose para a sua dúplice finalidade - meio de punição e forma de compensação à dor da vítima, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente.” (TJ/MT - Ap 142750/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) g.n.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO/CONSTRANGIMENTO INCONTROVERSO – DANOS MORAIS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE (PRÍNCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQUIDADE E RAZOABILIDADE) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se o valor da indenização por DANO MORAL fixado em R$5.000,00, uma vez que obedece aos princípios da proporcionalidade, equidade e razoabilidade para o caso em discussão. Constatando-se que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma equitativa e em consonância ao princípio da razoabilidade, há de ser mantido o valor fixado. ” (N.U 0000680-40.2015.8.11.0078, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 20/09/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE PROVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL PRESUMIDO – REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido, justa a condenação arbitrada.” (TJ/MT – AC no 0011624-72.2010.8.11.0015, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRESA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. In casu, aplica-se a teoria do risco do empreendimento, impondo a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços pelos ricos decorrentes de sua atividade lucrativa. A inscrição em registro de cadastro de inadimplentes, por dívida inexistente, resulta em reparação por dano moral (in re ipsa). Precedentes do STJ. A indenização por dano moral fixada sem a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para quantia mais condizente com os elementos dos autos.” (TJ/MT, Ap 16673/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento monocrático ao recurso, apenas para reduzir valor do dano moral para R$5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

P. I. C.

Cuiabá, 1o de abril de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou e ressaltou que

não
houve atraso no pagamento das prestações pela parte apelada/agravada que pudesse acarretar a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito,
com fundamento em julgados do STJ e deste e. Tribunal de Justiça.

Esclareceu que o entendimento do STJ é firme no sentido de que
“
o prejuízo de ordem moral configura lesão de ordem subjetiva, a qual dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo, dado o seu caráter in re ipsa”.

Por derradeiro
, a r. decisão monocrática apreciou as alegações das partes e o conjunto probatório dos autos, concluindo que o banco/requerido não se desincumbiu do seu ônus de comprovar sobre a
exclusão do empréstimo, ou seja, se fora quitado pela apelada/agravada ou se houve o cancelamento do empréstimo.

Ademais, o próprio banco/recorrente reconheceu a exclusão do empréstimo na folha de pagamento da agravada, portanto,
a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes configura-se ilegítima, uma vez que apesar da pactuação do contrato, a agravada não possuía débitos dele oriundos.

E mais: por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), encontrando-se presentes, no caso, os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar – o ato ilícito (no caso, a inclusão indevida do nome da agravada nos cadastros de inadimplentes), o dano, e o nexo causal entre ambos –, restando configurado o dano moral.

Assim, reformou parcialmente a sentença apenas para reduzir o dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já que tal montante repercute no patrimônio do requerido sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização exorbitante.

Nestes termos, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, foi parcialmente provido
monocraticamente apenas para reduzir o dano moral
.

Por fim, quanto à alegada impossibilidade de julgamento monocrático do caso, não prospera o argumento do agravante, tendo em vista a aplicação,
in casu
, da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
”.

Logo, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA No 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ
. O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantém inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4o, do CPC)
.”
(TJMT, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno no 0003193-50.2008.8.11.0005, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 12/12/2018, DJE 22/01/2019) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.o 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4o DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO. 1-
Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.o 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal
. 2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.”
(TJMT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno no 0001772-86.2017.8.11.0012, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 21/11/2018, DJE 23/11/2018) (g.n.).

Ademais, impende destacar que o agravante sequer demonstrou efetivo prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal e, no mais, repetiu os argumentos do recurso de apelação.

Desse modo, aplicável, na hipótese, o princípio “
pas de nullité sans grief
” (Não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ
”
(STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp 1175175/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO [...] 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

No caso em tela, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Desta feita, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020